Tribunal: TCU
Processo: 039.771/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5500/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno, em julgar as contas de Paulo Monteiro Vieira Braga Barone (XXX.821.406-XX), regulares com ressalva, dando-lhe quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; fazer a seguinte determinação; dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação (MEC) e à Controladoria Geral da União (CGU) e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.771/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsável: Paulo Monteiro Vieira Braga Barone (XXX.821.406-XX); 1.2. Demais responsáveis: Adriano Almeida Dani (XXX.456.246-XX); Antonio Leonel da Silva Cunha (XXX.612.730-XX); Calina Mafra Hagge (XXX.224.052-XX); Cinara Maria Fonseca de Lima (XXX.781.241-XX); Eduardo Deschamps (XXX.317.049-XX); Eline Neves Braga Nascimento (XXX.866.124-XX); Felipe Sartori Sigollo (XXX.964.098-XX); Flavio Julio Ciccarini (XXX.359.566-XX); Geraldo Andrade de Oliveira (XXX.142.494-XX); Henrique Sartori de Almeida Prado (XXX.993.051-XX); Iara Ferreira Pinheiro (XXX.894.661-XX); Ivana de Siqueira (XXX.485.411-XX); Josemir Martins da Silva (XXX.891.724-XX); Luciane Tisbierek de Carvalho (XXX.011.600-XX); Luiz Carlos da Silva Ramos (XXX.108.497-XX); Marcos Silva Ozorio (XXX.514.207-XX); Maria Helena Guimaraes de Castro (XXX.237.468-XX); Mauricio Eliseu Costa Romão (XXX.830.794-XX); Mauro Luiz Rabelo (XXX.761.901-XX); Regina Alcantara de Assis (XXX.981.231-XX); Romero Portella Raposo Filho (XXX.496.354-XX); Rossieli Soares da Silva (XXX.111.130-XX); Rubens de Oliveira Martins (XXX.727.928-XX); Samantha Almeida Gomes (XXX.057.161-XX); Waslei Jose da Silva (XXX.939.811-XX) 1.3. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério da Educação 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar: 1.8.1. ao Ministério da Educação (MEC), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI-TCU, que: 1.8.1.1. no prazo de 60 dias, dê ampla publicidade aos componentes do Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências (CPRSC) e da Comissão de Análise de Regulamentos (CAR), preferencialmente, fazendo constar no endereço eletrônico do Ministério da Educação, e, devendo conter, no mínimo, as seguintes informações: nome completo, órgão/entidade que representa, documento de designação, período de mandato e/ou gestão, se for o caso, em respeito ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37 da CF/88 c/c os arts. 3o e 8o da Portaria MEC-GAB-MIN 1.094/2013; bem como, informe ao Tribunal, nesse mesmo prazo, as providências tomadas para efetivação do presente comando; 1.8.1.2. no prazo de 120 dias, revise a base normativa constante nas Portaria MEC-GAB-MIN 1.094/2013, Resolução CPRSC 01/2014 e Portaria MEC-GAB-MIN 491/2013, de modo a compatibilizar seus dispositivos quanto ao fluxo de aprovação dos regulamentos, em especial, quanto à competência para analisar e homologar os regulamentos e seus aditivos/alterações e à competência para julgar recursos, informando ao Tribunal, nesse mesmo prazo, as providências para efetivação do presente comando; 1.8.1.3. no prazo de 120 dias, elabore e submeta ao Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências (CPRSC) proposta contendo regulamentação das diretrizes para o processo de habilitação dos avaliadores e para a atuação dos avaliadores, de modo que esse normativo busque aumentar a participação dos docentes nas comissões especiais instituídas pelas IFE's para análise de concessão de Reconhecimento de Saberes e Competência (RSC) e diminuam-se divergências de critérios adotados nos pareceres dos avaliadores, em respeito às competências estabelecidas no art. 4o, incisos IV e V, da Portaria MEC-GAB-MIN 1.094/2013, informando ao Tribunal, nesse mesmo prazo, as providências para efetivação do presente comando.